Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADO O ALEGADO ABUSO DE DIREITO A FUNDAMENTAR A PRETENDIDA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, que não teria apreciado: (i) as provas da relação de confiança e de repasse de valores à embargada (conversas de “whatsap”); (ii) o Provimento 18 de 07.04.2017; e (iii) a circunstância de ter a embargada criado grupos de “whatsapp” somente para pessoas “de seu interesse” (teria retirado o acesso do embargante aos canais oficiais da FENATE).
II. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada que elencou suficientemente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante (não comprovado abuso de poder apto a respaldar a condenação por danos extrapatrimoniais).
III. Com efeito, a sentença, então confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), a par de destacar o histórico de animosidade entre as partes, consignou, in verbis: [...] como se vê, em ambas as oportunidades em que o autor ofereceu denúncia contra FENATE por supostas irregularidades enquanto a ré presidia a nominada entidade, os respectivos inquéritos restaram arquivados por falta de elementos hábeis a caracterizar as infrações ali noticiadas. Não satisfeito, o autor ajuizou ainda contra a ré a presente ação, trazendo novamente os mesmos fatos à apreciação; no tocante à procuração outorgada pelo autor à ré, cabível se mostra transcrever trecho da contestação, por suficientemente esclarecedor, em que a ré afirma, com toda razão, que “os poderes outorgados à Requerida, destinava-se tão somente para gerir, organizar, tratar de assuntos relacionados ao Congresso Nacional e Internacional dos Terapeutas, e só. A procuração, motivo da presente demanda, foi redigida de forma clara, com observância das atividades nela delegada, e tendo em mira os atos e os interesses a serem praticados” [...] [...] O ajuizamento da presente ação, trazendo fatos já apreciados pelas autoridades competentes à época, sem qualquer elemento comprobatório, trazendo diversos documentos que não guardam vínculo direto com os pontos controvertidos do presente feito, é forte indício de abuso de direito de ação por parte do autor, prestes a caracterizar lide temerária, em ofensa à boa-fé processual. À míngua de provas da prática dos ilícitos apontados na inicial e de danos morais experimentados pelo autor, não há que se falar em responsabilidade civil e consequente obrigação de indenizar.
IV. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.